Tribunal: TJDFT
Processo: 0743245-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0743245-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SERGIO DA SILVA DE MEDEIROS REU: AL5 S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO 1. Diante do trânsito em julgado da decisão do STJ que não conheceu o Agravo em Recurso Especial (ID no 75632431, pág. 13) e considerando que houve o indeferimento da petição inicial da ação rescisória (ID no 69535819), o valor depositado pelo autor a título de depósito prévio deve ser restituído, conforme pleiteado na petição de ID no 76276405. 2. Expeça-se alvará de levantamento do valor depositado a título de depósito prévio (R$ 2.500,00 - ID no 65665474) em nome do autor, Sérgio da Silva de Medeiros, CPF no 006.683.287-03 (ID no 64985449). 3. Após, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 4. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 5. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de setembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO